Tribunal: STF
Processo: RE 593594
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
   PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da 
   preclusão das questões constitucionais surgidas na decisão de 
   segundo grau que não foram objeto de recurso extraordinário. 
   Assim, somente é possível a interposição de recurso 
   extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça quando 
   o tema em questão for novo, surgido na instância superior.